Tribunal: TJDFT
Processo: 0720705-69.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. VALORES. TERCEIROS. PROVA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRECLUSÃO.

I – Ausente a comprovação de que os valores penhorados pertencem a terceiros, filhos da devedora que recebem alimentos na conta da genitora, mantém-se a penhora do numerário via Sisbajud, art. 854, § 3o, inc. I, do CPC.

II – O indeferimento do pedido de gratuidade de justiça é alcançado pelos efeitos da preclusão, art. 507 do CPC, quando não comprovada alteração na situação fática da requerente.

III – Agravo de instrumento desprovido.